Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703398-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON DIESEL, MARINEZ GRANDO BERNARDI, JOSE CELESTE KAWKA, GIOVANA AUGUSTA CRESTANI, ALTIVO JOSE PICK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0042356-50.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o agravante alega: a necessidade de suspensão do processo com lastro no Tema 1.075 do STF; a limitação territorial da decisão proferida na ação coletiva; e necessidade de liquidação por arbitramento; a contagem da correção e juros de mora a partir da citação da liquidação de sentença, e não da ação civil pública; a não incidência de juros remuneratórios; a atualização monetária pelos índices da poupança; incidência de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização de perícia técnica. Preparo recolhido (ID 22969301). Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso e da possível aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 23059803), o agravante deixou decorrer o prazo para manifestação (ID 23591072). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Conforme já relatado, o agravante tece diversas considerações quanto à limitação territorial da decisão proferida na ação coletiva; a necessidade de liquidação por arbitramento; a contagem da correção e juros de mora a partir da citação da liquidação de sentença, e não da ação civil pública; a não incidência de juros remuneratórios; a atualização monetária pelos índices da poupança e a incidência de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Contudo, as matérias arguidas pelo agravante já foram devidamente analisadas no Agravo de Instrumento no 0713327-72.2018.8.07.0000, que transitou em julgado em 04/07/2019, conforme certidão de ID 9717333 dos referidos autos, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PROCESSO PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a análise do pedido relativo a não inclusão dos juros remuneratórios, visto que falta o interesse recursal de tal pedido, vez que os referidos valores não foram incluídos na planilha dos exequentes. Recursão conhecido em parte. 2. No que se refere aos recursos que tramitam do Supremo Tribunal Federal, REs 591.797 e 626.3017 e AGI 722.834, há determinação do Ministro Relator no sentido que a suspensão pelo reconhecimento da repercussão geral não atinja aos processos que estão em fase executória. Considerando que no caso dos autos trata-se de cumprimento de sentença, não há que se falar em suspensão da ação principal. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198-RS entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Reconheceu, ainda, o direito do beneficiário de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Além disso, restou definido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento de sentença independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Não há necessidade de liquidação do julgado, porque a descoberta do quantum depende apenas de meros cálculos aritméticos, inexistindo qualquer fato novo a ser provado. 5. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, os juros de mora são devidos a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento. Precedentes. 6. Predominante o entendimento desta eg. Corte no sentido de que o IRP é o índice correto a ser aplicado nos Cumprimentos de Sentença de Expurgos Inflacionários, pois reflete a real correção dos valores depositados em caderneta de poupança. 7. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, recurso parcialmente. Decisão reformada. (Acórdão 1135320, 07133277220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, as matérias arguidas pelo agravante não são mais passíveis de discussão, vez que estão acobertadas pela preclusão. Neste sentido entende esta eg. Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE APRECIADA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. FORMA VERBAL. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1300416, 07190056520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se, a única matéria não tratada no acórdão citado é a alegação de necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.075 do STF. Todavia, tal questão, assim como as demais, não foi tratada na decisão agravada (ID 82221190). Confira-se: Decisão de referência ID 75901236. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos na ID 76216301. O executado ofereceu impugnação aos cálculos na ID 78914347, alegando a existência de excesso de execução e apresentou planilha própria do débito. Ocorre que o executado não esclareceu quais os parâmetros de cálculo que teriam deixado de ser observados pela Contadoria, nem indicou quais os fundamentos jurídicos para a impugnação. Assim, considerando o seu caráter genérico, REJEITO a impugnação de ID 78914347 e HOMOLOGO os cálculos de ID 76216301. Fica a parte credora intimada para trazer planilha individualizada do crédito (R$ 67.572,51), no prazo de quinze dias, atendendo os seguintes critérios: conter o número da conta poupança objeto da execução, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), a folha da procuração, o valor do crédito individualizado por exequente. No caso dos honorários advocatícios, deverá estar em coluna própria, na mesma planilha. Deverá a parte credora observar, desde já, se nas procurações das partes existem poderes especiais para "receber e dar quitação", sem os quais o advogado não poderá receber o alvará. Considerando os documentos apresentados nas IDs 80718247 e 80982636 promova-se a habilitação dos sucessores de FRANCISCO KAWA e JOSÉ HERCILIO DOS SANTOS indicados na ID 58542508 e 58542501. Assim, a matéria arguida pelo agravante está dissociada da decisão agravada e sua análise configuraria verdadeira supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, entendo que o agravante agiu em má-fé, uma vez que interpôs recurso manifestamente protelatório. Isso porque insiste em apresentar matérias que já estão devidamente analisadas e acobertadas pela preclusão, bem como alega questão que sequer foi levada ao conhecimento do Juízo a quo. Ressalto que o agravante foi devidamente intimado para apresentar manifestação sobre o possível reconhecimento da litigância de má-fé (ID 23059803), mas preferiu manter-se inerte (ID 23591073). Nesse contexto, assim determina o Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Portanto, deve ser o agravante ser condenado ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do crédito exequendo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de deserção. CONDENO o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do crédito exequendo, nos termos do artigo 80, incisos V e VII e artigo 81 do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 1 de março de 2021 18:02:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador